Tribunal: TJES
Processo: 5007593-41.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007593-41.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: DANIEL AHNERT e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO.
ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA.
FORTUITO INTERNO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$
7
.000,00 (
SETE
MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado no 5049910-97.2024.8.08.0024

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Recorridos: DANIEL AHNERT, EDNA MATOS AHNERT, ADMILDE CARLOS AHNERT

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Ao analisar os autos, verifico que os recorridos adquiriram passagens aéreas com destino final a Lisboa, partindo do Rio de Janeiro/RJ, com escala em Campinas/SP, no dia 23 de outubro de 2024. No entanto, 48 horas antes do embarque, foram informados de que o voo de conexão entre Campinas/SP e Lisboa/PT havia sido cancelado, sem qualquer justificativa plausível. Como alternativa, foram realocados para um voo saindo de Vitória/ES somente no dia 26 de outubro de 2024, ou seja, três dias após a data originalmente prevista. No dia da nova viagem, os autores foram novamente surpreendidos por outro cancelamento, sendo então realocados para um voo que partia
minutos depois d
o mesmo dia.

Diante de tais fatos, tenho que restou evidente a falha na prestação dos serviços, vez que me parece desarrazoada a conduta da parte recorrente atinente à realocação do
voo em tamanho lapso temporal.
Ressalto
que a justificativa apresentada pela empresa requerida caracteriza o chamado "fortuito interno". Por isso, a companhia aérea deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelos passageiros
em decorrência da
falha na prestação do serviço, conforme entendimento jurisprudencial
pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO DE VOO INTERNACIONAL E PERDA DE CONEXÃO – ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – DANOS MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No caso concreto, os apelantes se desincumbiram do ônus que lhes competia, porquanto, conforme exposto, há prova suficiente do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), ao passo que a apelada não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, CPC), uma vez que não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, CDC).
A alteração na malha aérea não constitui fato imprevisível, mas fortuito interno, de modo que não exclui a responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço contratado pelo consumidor.
Há que se considerar, ainda, que apesar do atraso ser inferior a quatro horas, não restou demonstrada a sua comunicação com a antecedência devida aos apelantes, tanto é que estes perderam a conexão que fariam em seguida. Diante disso, resta demonstrado que houve falha na prestação do serviço contratado pelos apelantes, bem como que restou configurado o dano moral, não havendo falar em mero aborrecimento. Do mesmo modo, há prova do dano material, em virtude de despesas com as novas passagens aéreas. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08270790520238120001 Campo Grande, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 26/09/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação:27/09/2024).
Grifo nosso.

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso ou cancelamento de voo não configura dano mora
l in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, conforme ressaltando pelo juízo de origem
em sua sentença
:

“
[...]
restou comprovada a falha contratual da requerida: o voo nº 9340, operado entre Viracopos e Lisboa em 24 de outubro de 2024, foi indevidamente cancelado, conforme declaração de cancelamento emitida pela própria ré (ID 56602173). Em seguida, foram emitidos novos bilhetes para embarque em 26 de outubro de 2024, com chegada prevista a Lisboa em 27 de outubro de 2024 às 07h50, e, por fim, houve a terceira emissão de passagens para o mesmo dia, com chegada ao destino final somente às 18h10. Tais documentos evidenciam não só o cancelamento injustificado, mas também a ineficácia das soluções apresentadas pela companhia aérea, em clara violação das obrigações contratuais de pontualidade e assistência”.

A propósito, colaciono os seguintes julgados a respeito do tema:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III - RAZÕES DE DECIDIR 03. A responsabilidade civil objetiva da companhia aérea foi configurada, uma vez que o cancelamento do voo decorreu de fortuito interno, inerente à atividade exercida, nos termos do art. 14 do CDC. No entanto, o valor fixado a título de danos morais foi considerado exorbitante, sendo reduzido para R$ 5.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de observância ao caráter pedagógico da condenação. [...] Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: TJES; APL 0002445-64.2015.8.08.0002; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 24/10/2017; DJES 01/11/2017.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível:50091406220248080024, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Atraso de 10 horas para reacomodação em novo voo. Ausência de auxílio material. Valor da reparação arbitrado em R$ 2.000,00. Majoração. Possibilidade, ante as circunstâncias do caso. Indenização fixada em R$ 8.000,00 no total. Razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1027688-42.2022.8.26.0003; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2023; Data de Registro:10/11/2023).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
para cada autor
é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1° grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)